Tribunal: TCU
Processo: 025.161/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria de Márcio Ayala Pereira, emitido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e submetido a este Tribunal para fins de registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 260 a 262 do Regimento Interno/TCU, 7o, § 8o, da Resolução-TCU 353/2023, bem como na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Márcio Ayala Pereira; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar à Universidade Federal do Rio de Janeiro que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão: 9.3.1.1. promova a absorção da rubrica "VB.COMP.ART.15 L11091/05 AP" no contracheque do interessado, bem como os ajustes correspondentes no seu adicional por tempo de serviço (anuênio) e na rubrica "IQ - 30% - LEI 11.091/05 AP"; 9.3.1.2. comunique o interessado sobre a presente decisão e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. nos 30 (trinta) dias subsequentes: 9.3.2.1. comprove ao TCU essa comunicação ao interessado; e 9.3.2.2 emita novo ato e submeta-o a este Tribunal, após suprimidas as irregularidades que ensejaram sua apreciação pela ilegalidade, devendo, ainda, ser juntado ao referido ato o comprovante do título e/ou documento que motivou o pagamento do incentivo de qualificação em favor do interessado.